Tribunal: TJDFT
Processo: 0706839-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706839-59.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS APELADO: LEILA MARCIA FAGUNDES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por FLÁVIA DE SOUZA DOS SANTOS contra a sentença proferida na ação de indenização ajuizada em seu desfavor por LEILA MARCIA FAGUNDES, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e condenou a ré a devolver à autora R$ 19.000,00, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, assim como a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação. A apelante insurge-se contra o reconhecimento da sua revelia, sob o fundamento de que a citação foi realizada em endereço diverso do seu escritório, além do aviso de recebimento ter sido assinado por outra pessoa. Postula a nulidade da sentença e a extinção do processo. O preparo não foi realizado, considerando o requerimento da assistência judiciária gratuita. Nas contrarrazões foi pleiteada a aplicação de multa por litigância de má-fé e o desprovimento do recurso. A apelante foi intimada para comprovar a hipossuficiência econômica. É o relatório. Decido. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da CF. No mesmo sentido, o art. 98, caput, do CPC, firma que a pessoa física com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. A legislação, porém, não prevê critérios objetivos para a aferição dessa incapacidade financeira, apesar da necessidade de prova da hipossuficiência econômica. Logo, o juiz poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, desde que, antes de assim fazer, faculte à parte comprovar a referida hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Diante do fato de que a apelante advoga em causa própria e exerce a advocacia, quer dizer, aufere renda, determinei a comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, pela apresentação da declaração do imposto de renda ou comprovantes do valor despendido para manter uma sobrevivência digna. Em atendimento a esta ordem, a apelante juntou contas da Neoenergia e da Caesb, referentes a março/2022, no valor, respectivamente, de R$ 222,36 (ID 44974778) e de R$ 104,78 (ID 44974479), além do extrato bancário, do mesmo período, no qual constam débitos de pequenos montantes e saldo inferior a R$ 5.000,00 (ID 44974781). Sobre os veículos indicados pela apelada, a apelante informa que um deles foi vendido, e que a transferência está pendente por ausência de pagamento do IPVA. Sobre o outro automóvel, diz que o utiliza para o trabalho e que este também possui débito junto ao Detran. Ocorre que não foram juntados quaisquer documentos comprobatórios deste cenário, em que pese ser possível o acesso pelo site oficial da referida entidade autárquica. Noutro giro, ausente a declaração de rendimentos ou de isenção do pagamento do Imposto de Renda, o que impede apurar a receita real decorrente da atividade profissional exercida pela apelante. Por fim, é mencionado o comprometimento da subsistência dos filhos, mas a apelante não acostou aos autos certidões de nascimento, comprovantes do custeio escolar ou outros afins. Nessa toada, concluo que não ficou demonstrada a hipossuficiência econômica da parte apelante, como descrito no art. 98 do CPC. Em contrapartida, há evidência de um contexto de vida diverso do que esta alega para litigar sob o amparo da gratuita de justiça, o qual não foi contraposto, malgrado a oportunidade concedida para tanto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, conforme art. 99, § 2o, do CPC. À apelante para, em 5 dias, recolher as custas recursais, sob pena de não admissibilidade do recurso, nos termos do § 7o do art. 99 do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator